Tribunal: TJMMG
Processo: 2000126-97.2020.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO DE AMBAS AS
PARTES PARA QUE AS ALEGAÇÕES ORAIS FOSSEM
APRESENTADAS DE FORMA PRESENCIAL - O CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA DECIDIU QUE AS ALEGAÇÕES
DEVERIAM OCORRER, NO PRESENTE MOMENTO, POR MEIO
REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A TRAMITAÇÃO
DE PROCESSOS CRIMINAIS DURANTE A EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) EM
DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO
CORONAVÍRUS - A PRETENSÃO DA PARTE RESTA
PREJUDICADA, POIS O MOMENTO DO ATO PROCESSUAL QUE
SE PRETENDIA REALIZAR DE MODO PRESENCIAL JÁ FOI
SUPERADO, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000126-97.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000936-03.2019.9.13.0002 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES PARA QUE AS ALEGAÇÕES ORAIS FOSSEM APRESENTADAS DE FORMA PRESENCIAL – O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DECIDIU QUE AS ALEGAÇÕES DEVERIAM OCORRER, NO PRESENTE MOMENTO, POR MEIO REMOTO, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) EM DECORRÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS – A PRETENSÃO DA PARTE RESTA PREJUDICADA, POIS O MOMENTO DO ATO PROCESSUAL QUE SE PRETENDIA REALIZAR DE MODO PRESENCIAL JÁ FOI SUPERADO, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante a 9ª Promotoria de Justiça de BH/MG – Ministério Público – e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em declarar extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir. RELATÓRIO Cuida-se de ação de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª AJME. Argumentou o impetrante que a autoridade coatora recebeu denúncia formulada contra três militares, imputado aos mesmos a prática de diversos crimes e que, após o encerramento da instrução processual, a defesa dos recorridos requereram que as alegações orais fossem apresentadas de forma presencial, alegando dificuldades no acesso à audiência remota. Informa o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que o Juiz de Direito submeteu o requerimento das defesas dos militares ao Conselho Permanente de Justiça, que entendeu que as alegações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO deveriam ocorrer, no presente momento, por meio remoto, em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de Justiça sobre a tramitação de processos criminais durante a Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus. Disse ainda o impetrante que, diante desta decisão, interpôs correição parcial, porém, tal recurso não possui previsão de concessão de efeito suspensivo e que, por isso, impetrou a presente ação visando a obter liminar para que seja “concedido efeito suspensivo à correição parcial apontada, para que a continuidade da ação penal seja sobrestada até a decisão do mérito da correição parcial.”. Por fim, alega que o impetrante que a ausência do efeito suspensivo na Correição Parcial afeta o direito líquido e certo ao devido processo legal e que a eventual apresentação de alegações orais remotamente poderia acarretar em nulidade da ação por desigual condição entre as partes, caracterizando, assim, o periculum in mora. Com tais argumentos, pretende o impetrante seja concedida liminar para que seja atribuído efeito suspensivo à correição parcial já interposta e seja sobrestada a tramitação da ação penal de origem e, ao final, seja confirmada a decisão liminar. A presente ação foi recebida (evento 6), e, na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido liminar para suspensão da tramitação da ação penal de origem, bem como determinada a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações. O Juiz de direito da Segunda Auditoria desta Justiça Militar informou que a ação a qual pretendia ser suspensa foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em 28 de setembro de 2020 e que a sentença proferida em 06 de outubro de 2020. A Nobre Procurador a de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 13, pugnando pelo conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público para que seja realizada a sessão de julgamento de forma presencial, nos termos do artigo 496 do CPPM É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser extinta, sem apreciação de seu mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. Pretende o impetrante, com a presente ação, que seja atribuído efeito suspensivo à correição parcial interposta contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça, que indeferiu o pedido de realização da sessão de julgamento de modo presencial. Após ser recebida a presente ação, a liminar pretendida foi indeferida, tendo em vista que, em virtude da decretação da pandemia, a Portaria Conjunta n. 43, de 31 de Julho de 2020 previu, em seu art. 12, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO que as audiências e as sessões de julgamento dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça Militar serão realizadas exclusivamente por meio de recurso tecnológico de videoconferência. Ao prestar as informações (Evento 18), a autoridade apontada como coatora informou que a ação da qual se pretendia a suspensão foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em 28 de setembro de 2020 e que a sentença foi proferida em 06 de outubro de 2020. Portanto a pretensão da parte resta prejudicada, pois o momento do ato processual que se pretendia realizar de modo presencial já foi superado, com a prolação da sentença. Não havendo utilidade para a presente ação judicial, é forçoso concluir que houve a perda superveniente do interesse de agir, uma das condições da ação, razão pela declaro extinta a presente ação, sem resolução de mérito, na esteira do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator